Tribunal: TJBA
Processo: 8011821-18.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011821-18.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332, CPC). IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS EFETIVA SUPERIOR À PACTUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos revisionais em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de que a matéria já estaria pacificada por precedentes vinculantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se estariam presentes os requisitos do art. 332 do CPC para o julgamento de improcedência liminar ou se a alegação de cobrança de taxa de juros efetiva superior à contratada exige a produção de prova técnica, afastando a possibilidade de decisão imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A improcedência liminar somente é cabível em causas que dispensem instrução probatória e estejam abrangidas por precedentes vinculantes. No caso, a controvérsia não se limita à comparação com a taxa média de mercado, mas envolve a alegação de divergência entre a taxa contratual e a efetivamente cobrada, matéria que demanda dilação probatória, especialmente prova pericial contábil. Precipitada, assim, a sentença que julgou improcedentes de plano os pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Tese de julgamento:
Não é cabível a improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC quando a alegação do consumidor envolve divergência fática entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, hipótese que exige instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10/03/2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12